Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-55.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL.
F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
REGULARIZAÇÃO. SISTEMA INTERNO
DO PARTIDO. PROBLEMA TÉCNICO.
INCLUSÃO DE NOME NO ROL DE
FILIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da
79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o
pedido de inclusão do nome do recorrente
no rol de filiados do Partido da Mulher
Brasileira (PMB).

2. O recorrente alegou que se filiou ao PMB
em 05/04/2024, mas, ao emitir certidão de
filiação, constatou-se filiado ao PSDB, em
razão de erro no sistema do PMB.

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pela
reforma da decisão de primeira instância
para reconhecer a filiação do recorrente ao
PMB na data indicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Verifica-se se o recorrente estava
efetivamente filiado ao PMB na data
m e n c i o n a d a ,
c o n s i d e r a n d o
o
Num. 44004596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

reconhecimento de erro técnico no sistema
de filiação do partido e a possibilidade de
retificação da filiação junto à Justiça
Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais, sendo passível de
conhecimento.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) autoriza a juntada de
documentos enquanto não esgotada a
instância ordinária, conforme o princípio da
instrumentalidade das formas (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781).

6. A Resolução TSE nº 23.596/2019, em
seu art. 19, caput e parágrafo 2º, permite
que filiados prejudicados por desídia ou má-
fé do partido possam requerer a
regularização diretamente à Justiça
Eleitoral.

7. No presente caso, o próprio partido
reconheceu falha no sistema e confirmou a
filiação do recorrente ao PMB em
05/04/2024.

8. Em consonância com o entendimento da
Resolução TSE nº 23.668/2021, a inclusão
tardia do nome no sistema FILIA não
prejudica a filiação, sendo cabível o
deferimento do pedido de retificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Reformada a decisão
de primeira instância para reconhecer a
filiação partidária do recorrente ao Partido
da Mulher Brasileira (PMB), com data de
05/04/2024.

Tese de julgamento: A filiação partidária,
ainda que rec

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600062-55.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento,
Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600062-
55.2024.6.16.0079 que, ausente elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor Alan Diego
de Paula se encontra devidamente filiado ao 35 - PMB - Partido da Mulher Brasileira - Ibaiti/PR em
05/04/2024, indeferiu o pedido de inclusão se seu nome nos registros oficiais do aludido partido,
nos moldes preconizados pelo §2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95. (Filiação Partidária ajuizada por
Alan Diego de Paula em face de 35 - Partido Da Mulher Brasileira Comissão Provisória Estadual -
PR, onde alegou que se filiou ao partido em 05/04/2024, dentro do prazo legal para concorrer às
eleições, conforme faz prova a ficha de filiação carreada com a inicial (ID122351563). Aduziu que os
responsáveis pelo PMB informaram que a não inserção de sua filiação no sistema da Justiça
Eleitoral ocorreu em virtude de problemas na transmissão dos registros no FILIA, conforme ofício
emitido pelo presidente estadual da agremiação (ID 122351564). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
31/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALAN DIEGO DE PAULA (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004596
12/09/2024
17:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.024

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600062-55.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ALAN DIEGO DE PAULA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL.
F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
REGULARIZAÇÃO. SISTEMA INTERNO
DO PARTIDO. PROBLEMA TÉCNICO.
INCLUSÃO DE NOME NO ROL DE
FILIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da
79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o
pedido de inclusão do nome do recorrente
no rol de filiados do Partido da Mulher
Brasileira (PMB).

2. O recorrente alegou que se filiou ao PMB
em 05/04/2024, mas, ao emitir certidão de
filiação, constatou-se filiado ao PSDB, em
razão de erro no sistema do PMB.

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pela
reforma da decisão de primeira instância
para reconhecer a filiação do recorrente ao
PMB na data indicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Verifica-se se o recorrente estava
efetivamente filiado ao PMB na data
m e n c i o n a d a ,
c o n s i d e r a n d o
o
Num. 44004596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

reconhecimento de erro técnico no sistema
de filiação do partido e a possibilidade de
retificação da filiação junto à Justiça
Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais, sendo passível de
conhecimento.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) autoriza a juntada de
documentos enquanto não esgotada a
instância ordinária, conforme o princípio da
instrumentalidade das formas (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781).

6. A Resolução TSE nº 23.596/2019, em
seu art. 19, caput e parágrafo 2º, permite
que filiados prejudicados por desídia ou má-
fé do partido possam requerer a
regularização diretamente à Justiça
Eleitoral.

7. No presente caso, o próprio partido
reconheceu falha no sistema e confirmou a
filiação do recorrente ao PMB em
05/04/2024.

8. Em consonância com o entendimento da
Resolução TSE nº 23.668/2021, a inclusão
tardia do nome no sistema FILIA não
prejudica a filiação, sendo cabível o
deferimento do pedido de retificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Reformada a decisão
de primeira instância para reconhecer a
filiação partidária do recorrente ao Partido
da Mulher Brasileira (PMB), com data de
05/04/2024.

Tese de julgamento: A filiação partidária,
ainda que reconhecida por meio de
documentos apresentados fora do prazo ou
em razão de erro técnico do partido, deve
ser considerada válida se não houver
indícios de má-fé ou fraude, sendo a
regularização permitida pela legislação
eleitoral vigente.

____________

Num. 44004596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/1995, art. 17, caput e parágrafo
único; art. 19, caput e § 2º; Resolução TSE
nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Filiação Partidária nº 060001283, Acórdão,
Des. José Rodrigo Sade, DJE, 09/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto ALAN DIEGO DE PAULA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, nos autos de Regularização
de Filiação Partidária, no qual foi indeferido o pedido de inclusão de seu nome no rol de
filiados do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB de Ibaiti.

De acordo com a sentença, o ora recorrente ingressou com seu pedido de
filiação em 05/04/2024, data em que preencheu a ficha de filiação partidária (Id.
43959946).

Contudo, ao emitir sua certidão de filiação, o recorrente verificou que não
estava filiado ao PMB apesar de ter devidamente se filiada ao PMB-35 em 05/04/2024,
conforme documento de filiação anexa, o mesmo ao tirar a sua Certidão de Filiação
Partidária (anexa), constatou que ESTÁ FILIADO AO PARTIDO PSDB.” Em suas razões
afirma a) a inicial trouxe dois elementos que corroboram com a veracidade do pedido de
filiação protocolado tempestivamente, quais sejam, a ficha de filiação e a ocorrência de
um erro do sistema interno do PMB; b) filiou-se ao PMB 35 em 05/04/2024, porém a
transferência partidária não foi efetivada; c) esse problema do PMB foi recorrente no
Estado do Paraná e diversos pretensos candidatos foram prejudicados. O próprio partido
assumiu um problema técnico em seu sistema, com impacto nas transferências
requeridas.

Requer, ao final seja o recurso conhecido e provido para o fim de reconhecer
a filiação do recorrente ao PMB-35 em 05/04/2024.

Foram anexados documentos.

Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral entende que a decisão de
primeiro grau merece ser reformada para reconhecer a existência da filiação partidária do
Num. 44004596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

requerente a partir da data indicada, pois mesmo antes da citação, a agremiação
reconheceu a existência de filiação partidária, confessando a ocorrência de desídia no
lançamento oportuno do vínculo via FILIA.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela
qual deve ser conhecido, razão pela qual passa-se o ao seu exame.

Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra o indeferimento da
regularização de sua filiação partidária, por entender que ausente elementos que
indiquem satisfatoriamente que o pretenso candidato tenha devidamente filiado ao 35 –
PMB - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – IBAITI/PR em 05/04/2024.

Sem razão, contudo.

De início, devem ser conhecidos os documentos que instruem o presente
recurso.

No que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso
ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de
defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o
indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
enquanto não esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos
processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Com efeito, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra, “será
feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução
TSE n. 23.596, de 2019.

Nesse sentido, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de
filiação partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor
do art. 17, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.
Num. 44004596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à
Justiça Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento
da regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput,
da Lei nº 9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

No presente caso, houve o reconhecimento pelo próprio partido e a
informação da direção nacional reportando possível falha na transmissão dos dados,
justifica-se nos seguintes termos “Como os municípios, não tiveram senha do filiaweb,
todas as filiações a partir de 11/2023 são lançadas em sistema próprio do partido
(filiação.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a direção nacional do partido, a mesma
reportou que pode ter havido erro na transmissão junto ao filia”.

Com efeito, o recorrente relata que, ao verificar sua filiação partidária no site
do TSE, descobriu que ainda estava filiado ao seu partido anterior, em desconformidade
com o que havia requerido na ficha de filiação ao PMB, datada de 05 de abril de 2024,
cuja cópia foi apresentada no ID 43959946.

Com a inicial, o recorrente apresentou um ofício do Presidente Estadual do
PMB do Paraná, no qual este confirma que o requerente se filiou ao partido através do
sistema interno do PMB-35 em 05/04/2024, conforme se depreende do documento
abaixo:

Num. 44004596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

Num. 44004596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a 4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento
produzido unilateralmente, as alegações do recorrente demonstram-se verossímeis,
sendo crível ter ocorrido desídia do partido no lançamento dos dados no sistema FILIA,
haja vista a afirmação de que no sistema interno do PMB a filiação se deu em 05/04/2024.

Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do
pedido de correção, que está em consonância com o disposto no art. 11, § 4º acima
transcrito.

Corroborando essa mesma conclusão, por sua precisão, reproduzo alguns
trechos do parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

De acordo com tais dispositivos, após a citação do partido político para
manifestação quanto ao pedido de inclusão do filiado e inexistindo indício de
fraude, haverá deferimento do pedido na hipótese em que

a) haja reconhecimento da filiação pela agremiação ou

b) a documentação apresentada seja suficiente para comprovar o vínculo.

In casu, verifica-se dos autos que o partido político, mesmo antes da
citação, reconheceu a existência de filiação partidária, confessando a
ocorrência de desídia no lançamento oportuno do vínculo via FILIA.

Sendo assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende
reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da data
indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto comporta
provimento.

Num. 44004596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44004596 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

No presente caso, restou comprovado que o recorrente se filiou ao PMB em
05/04/2024 com a apresentação da ficha de filiação e o próprio partido admitiu, por meio
de Ofício assinado pelo presidente do PMB do Paraná, afirmando que a filiação no
sistema interno ocorreu em 05/04/2024, corroborando a necessidade da retificação
solicitada.

Sendo assim, as circunstâncias fáticas são aptas a comprovar a que o
requerimento ocorreu de forma tempestiva ao Partido da Mulher Brasileira - PMB com
data de 05/04/2024, sendo assim omrecurso deve ser provido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo provimento do recurso para, reformando a
decisão recorrida reconhecer a filiação do recorrente ALAN DIEGO DE PAULA, ao
Partido da Mulher Brasileiro com data de 05/04/2024.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600062-55.2024.6.16.0079 -
Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ALAN
DIEGO DE PAULA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.
Num. 44004596 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004596 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217594366600000042957951
Número do documento: 24091217594366600000042957951
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:51:47